Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. ATA NOTARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MEIO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. A produção de prova oral por meio de ata notarial possui previsão expressa no art. 384 do CPC e não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. A ata notarial não goza de presunção absoluta, de modo que deve ser submetida a apreciação das partes e do Juiz quando juntadas ao processo. Precedentes deste Tribunal.
3. A inércia da parte quanto à impugnação da decisão de indeferimento de provas requeridas em especificação leva à preclusão temporal da matéria e impede a alegação de cerceamento de defesa.
4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
5. Recurso conhecido e não provido.